Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-87.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001101-87.2011.8.14.0045

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 476 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do banco pelo protesto indevido de título já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da Súmula 476 do STJ e sobre a tese de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como se caberia o prequestionamento das matérias apontadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da responsabilidade do banco endossatário pelo protesto indevido, com base na Súmula 475 do STJ, afastando, de forma implícita, a aplicação da Súmula 476 do STJ, diante do contexto fático-probatório analisado.

Não há omissão a ser sanada quanto à tese de ilegitimidade passiva, pois a decisão embargada fundamenta a legitimidade do banco com base na responsabilidade objetiva decorrente do protesto de duplicata já paga, realizado sem as cautelas mínimas.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido da via aclaratória, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

O prequestionamento fica caracterizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

A advertência quanto ao possível caráter protelatório de novos embargos está amparada no art. 1.026, § 2º, do CPC, e visa coibir o uso abusivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, embora não mencione expressamente a Súmula 476 do STJ, enfrenta de forma suficiente e fundamentada a tese de ilegitimidade passiva do banco endossatário.

O protesto indevido de título quitado enseja responsabilidade civil da instituição financeira endossatária, ainda que não seja a beneficiária originária do crédito, nos termos da Súmula 475 do STJ.

O prequestionamento pode ser considerado fictamente demonstrado pela mera interposição de embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura desvio da finalidade do recurso, sujeito à multa por protelação nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 485, VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 475 e 476; STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO FIBRA S.A. contra o v. acórdão de ID nº 30610179, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença de procedência parcial da ação indenizatória por protesto indevido de título já quitado, movida pela empresa FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA, conforme ementa transcrita a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-TRANSLATIVO DE TÍTULO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Fibra S.A. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Francisco Edmar de Queiroz Construtora Ltda., na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés, inclusive o banco apelante, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de protesto indevido de título já quitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve responsabilidade pelo protesto indevido de duplicata já paga; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais à pessoa jurídica autora e se o valor arbitrado se mostra razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira que recebe título por endosso-translativo ou endosso-mandato e procede ao protesto sem a devida cautela responde solidariamente pelos danos causados, sendo legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória. 4. O protesto de duplicata já quitada configura conduta antijurídica e enseja responsabilidade civil, nos termos da Súmula 475 do STJ, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou culpa direta da instituição financeira. 5. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando seu nome é indevidamente negativado, conforme Súmula 227 do STJ, sendo suficiente a ocorrência do protesto indevido para caracterização do prejuízo ("dano in re ipsa"). 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 20.000,00 — mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00, valor que entendo razoável e que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que protesta título por endosso-translativo responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido, mesmo quando não seja a beneficiária originária da obrigação. 2. Pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais decorrentes de abalo à sua reputação comercial, sendo o dano presumido quando ocorre protesto indevido de título já quitado. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com caráter compensatório e punitivo.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 476 do STJ, tese essa sustentada pelo banco como fundamento central de sua alegação de ilegitimidade passiva, bem como sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC. Requereu ainda o prequestionamento da matéria, com fundamento nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em exame, sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca da aplicabilidade da Súmula 476 do STJ, a qual dispõe: “O endossatário de título de crédito não responde por vício existente na relação entre o sacador e o sacado.”

Todavia, não há omissão a ser suprida. A matéria relativa à responsabilidade do banco endossatário, inclusive quanto à sua legitimidade passiva, foi enfrentada de forma expressa e fundamentada no voto condutor do acórdão, que concluiu pela aplicação da Súmula 475 do STJ, segundo a qual:

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

A interpretação do colegiado considerou o contexto fático de que o protesto do título foi realizado sem adoção das cautelas mínimas exigíveis, resultando em abalo à honra objetiva da empresa autora, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026